Tribunal: TJDFT
Processo: 0734171-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734171-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO DA SILVA GOMES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCIO ALEXANDRE ALEIXO MACEDO em favor de JOÃO PEDRO DA SILVA GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Teresópolis - RJ. Pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com a aplicação de medidas protetivas diversas da prisão. É o relatório. Sobre a competência para conhecer do Habeas Corpus, leciona Guilherme de Souza Nucci: “O limite para que isso se dê é fixado por regras constitucionais legais, razão pela qual se configura a competência. Portanto, o primeiro critério a ser verificado é o territorial, buscando-se o lugar onde se dá a coação”. (in Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. rev. atual. e reformulada. São Paulo: Editora Forense, 2020, pp.. 2070/2071). Conforme se depreende da inicial, o impetrante busca provimento jurisdicional relativo a ato emanado por autoridade vinculada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mais especificamente à Comarca de Teresópolis - RJ. Logo, evidencia-se a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o presente writ. Ante o exposto, INADMITO o presente pedido e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator